Tribunal: STJ
Processo: 0412877-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046160 - RJ (2025/0412877-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO DE SOUZA ALMEIDA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
ELIANA TAVARES MACHADO DE OLIVEIRA - RJ168196
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM
. REVISÃO CRIMINAL. FURTO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. INDEFERIMENTO
LIMINAR. FUNDAMENTOS MANTIDOS. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTERIOR.
REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53261917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:58:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 1564d3dc-4006-438c-8442-de6229a93504

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046160 - RJ (2025/0412877-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO DE SOUZA ALMEIDA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111

ELIANA TAVARES MACHADO DE OLIVEIRA - RJ168196
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM
. REVISÃO CRIMINAL. FURTO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. INDEFERIMENTO
LIMINAR. FUNDAMENTOS MANTIDOS. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTERIOR.
REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Leandro de Souza Almeida
contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls. 1.395/1.398):
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL EM REVISÃO CRIMINAL.
CORPUS
FURTO
QUALIFICADO
PRATICADO
POR
POLICIAL
MILITAR.
INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. FALTA DE EXAURIMENTO DA
INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
REVISÃO
CRIMINAL
NÃO
É
SEGUNDA
APELAÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE
DA
VIA
REVISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM
CONSONÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DESCABIMENTO.
indeferido liminarmente.
Habeas corpus
Documento eletrônico VDA52354312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/11/2025 22:58:37
Código de Controle do Documento: a2cc70b0-ebdf-443e-8628-d1bb052f8825

Em suas razões, o agravante argumenta que os embargos de declaração não
impedem o manejo de
diante de nulidade absoluta e constrangimento
habeas corpus
ilegal manifesto. Sustenta que não se trata de reavaliação probatória, mas de
demonstração de que a condenação se baseou exclusivamente em prova inquisitorial
não confirmada em juízo, além de depoimento falso da testemunha Jefferson Pinto
Xavier. Alega, ainda, que não há reiteração de pedido, pois o recurso especial anterior
tratava de dosimetria, enquanto o presente caso versa sobre inexistência de prova
judicializada.
Requer o provimento do agravo regimental para reconhecer a inexistência de
prova de participação do paciente na infração penal, absolvendo-o com fundamento no
IV, do Código de Processo Penal.
art. 386,
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A decisão agravada foi proferida em estrita observância aos precedentes
desta Corte Superior e aos fundamentos que impedem o conhecimento do habeas corpus
substitutivo de recurso especial, notadamente quando a instância antecedente sequer foi
exaurida.
O Tribunal estadual, ao julgar improcedente a revisão criminal, consignou que
a parte buscava transformar a via revisional em segunda apelação para reexaminar
questões já decididas em primeiro e segundo graus de jurisdição, sem apresentar fato
novo, ilegalidade flagrante ou omissão no acórdão condenatório. O acórdão revisional
afirmou expressamente que as provas colhidas na investigação e no processo são
suficientes para manter a condenação.
A Sexta Turma desta Corte, ao julgar o AgRg no REsp 1.819.234, interposto
pela defesa do ora agravante, já enfrentou a alegada falta de prova judicializada,
assentando que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva
para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em
juízo. Assim, a matéria relativa à suficiência probatória para sustentar a condenação do
agravante já foi objeto de análise pela Sexta Turma no julgamento do referido recurso,
não sendo possível sua rediscussão pela via do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52354312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/11/2025 22:58:37
Código de Controle do Documento: a2cc70b0-ebdf-443e-8628-d1bb052f8825

O acórdão revisional está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de
apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade,
cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta,
[...]
induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.
Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido
do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas
ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do
I,
art. 621,
do CPP" (HC n. 206.847/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016,
- (AgRg no
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
DJe 25/2/2016)
AREsp n. 1.807.887/RJ,
Turma, DJe
.
4/10/2021)
A pendência de julgamento de embargos de declaração opostos ao acórdão
revisional impede o exaurimento da instância antecedente, constituindo óbice ao
conhecimento do
. Embora o agravante sustente que a presença de nulidade absoluta
writ
afasta tal exigência, não se verifica nos autos a demonstração de ilegalidade manifesta
apta a justificar a superação desse pressuposto processual.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52354312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/11/2025 22:58:37
Código de Controle do Documento: a2cc70b0-ebdf-443e-8628-d1bb052f8825

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.046.160 / RJ
Número Registro: 2025/0412877-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00309796620258190000 01029604120148190001 1029604120148190001 309796620258190000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ CARLOS DA SILVA NETO
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
ELIANA TAVARES MACHADO DE OLIVEIRA - RJ168196
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LEANDRO DE SOUZA ALMEIDA
CORRÉU
: WEDSON DE OLIVEIRA GOMES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO DE SOUZA ALMEIDA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
ELIANA TAVARES MACHADO DE OLIVEIRA - RJ168196
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA53242297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: dce6dc14-4e85-48e3-a663-e7eca6e745b6

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: dce6dc14-4e85-48e3-a663-e7eca6e745b6